Tribunal: TJMT
Processo: 1009977-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009977-21.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (IMPETRANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO IMPUTADO AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR – PRETENSÃO DE ENVIO DE OFÍCIO / MINUTA DO DECRETO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS AO GOVERNADOR DO ESTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO IMPETRADO NOTICIANDO O AGUARDO DE DESIGNACAO DE DATAS PELO MT PREV – OMISSAO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
–
ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a demonstração de seu direito mediante prova pré-constituída, ante a impossibilidade de dilação probatória na estreita via mandamental.

Não comprovado o ato omissivo perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, tampouco a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade coatora, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado, mostrando-se de rigor a denegação da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES e OFICIAIS ADMINISTRATIVOS e ESPECIALISTAS ATIVOS e INATIVOS DA POLÍCIA e BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta o Impetrante que, no dia 27/02/2020, foi publicado no Boletim Reservado no 2.377, o deferimento das promoções por requerimento dos praças e oficiais da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que, no prazo máximo de trinta dias após ser promovido por requerimento, o militar estadual será transferido compulsoriamente para a inatividade.

Assevera que, compete ao Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, no caso, o Comandante Geral da Polícia Militar, encaminhar ao Governador, em até cinco dias, a relação dos militares estaduais a serem promovidos.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a à autoridade indigitada como coatora, o envio de ofício e minuta do Decreto de Promoção dos Praças ao Governador do Estado de Mato Grosso. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (id. 42035483).

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora (id. 43307473), consignando que, encaminhou a lista dos habilitados para a promoção ao MT Prev e está aguardando a resposta sobre as datas em que cada policial militar ingressará para reserva remunerada, documento indispensável para a confecção do Decreto de Promoção por requerimento.

A Autora interpôs Agravo Interno (id. 43990468), desprovido por esta Egrégia Câmara (id. 71851494).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela concessão parcial da ordem (id. 77187454), tão somente para determinar ao impetrado que promova os atos necessários, previstos em lei, no sentido de encaminhar ao Governador do Estado de Mato Grosso, minuta do Decreto de promoção de praças da Policia Militar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

A pretensão da Impetrante subsiste na determinação à autoridade coatora que promova os atos necessários, previstos em lei, no sentido de encaminhar ao Governador do Estado de Mato Grosso, minuta do Decreto de promoção de praças da Policia Militar.

Extrai-se dos autos que, no dia 27/02/2020, foi publicado no Boletim Reservado no 2.377, o deferimento das promoções por requerimento dos praças e oficiais da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do artigo 146, da Lei Complementar no 555/2014, é transferido compulsoriamente para a inatividade, no prazo máximo de trinta dias, após ser promovido por requerimento, nos termos da Lei de Promoção.

Preconiza ainda o Decreto no 2.268/2014, que cabe ao presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, no caso, o Comandante Geral da Polícia Militar, privativamente, encaminhar ao Governador, em até cinco dias antes das datas fixadas para promoção, as propostas de promoções.

Entretanto, conforme as informações prestadas pela autoridade indigitada como coatora, em 14/05/2020, foi encaminhada ao MT Prev, a lista dos habilitados para a promoção, de modo que, a Polícia Militar aguarda a resposta sobre as datas que cada policial militar ingressará para a reserva remunerada, documento este indispensável para a confecção do Decreto de Promoção por requerimento, a ser posteriormente enviado ao Governador do Estado.

Destarte, não há ato omissivo a ser imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar, encontrando-se demonstrado e não rechaçado pelo Impetrante que, eventual morosidade no decreto de promoção, deve ser atribuído ao MT Prev.

Assim, não há falar em cominação de ordem mandamental ao Chefe da Corporação Militar para que este promova atos de competência do Instituto de Previdência Estadual, mormente em razão da autonomia administrativa da autarquia.

Cumpre esclarecer que, não obstante a Autora alegue que formulou requerimento administrativo ao Impetrado, é certo que, existe tão somente o número do protocolo e não a íntegra da petição, tampouco o andamento atualizado do feito ao tempo da impetração.

Ademais, não é possível extrair da petição inicial ou de quaisquer dos documentos colacionados ao feito, os militares que a Associação Impetrante pretende obter a promoção, existindo tão somente um quadro com nomes colacionados no id. 41786495, após o requerimento administrativo, sem qualquer menção sobre a que se referem.

Feitas estas considerações, pairando dúvida acerca dos militares a que a Impetrante almeja obter a promoção, não há se falar em direito líquido e certo a ser amparado, especialmente diante da ausência de comprovação de abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, tendo em vista que, eventual ato omissivo, deve ser imputado ao instituto de previdência estadual.

Posto isso, face a ausência de comprovação do direito postulado na estreita via do
mandamus
, ante a inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória,
a denegação da ordem se trata de medida imperativa.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DE 2o A 1o SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR - ORDEM CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO DO ESTADO - MILITAR ACUSADO EM PROCESSOS CRIMINAIS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISLUMBRADO -

SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional protetor do direito, cujas existência e extensão sejam demonstradas de plano

(líquido e certo).

Se não comprovada, de plano, a certeza e liquidez do direito alegado,

a denegação da ordem mandamental vindicada se torna medida impositiva.” (N.U 0009427-95.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial
,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021